Tribunal: TJDFT
Processo: 0018973-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM SANEADOR. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES NÃO IMPUGNADA. DECISÃO PRECLUSA. DANOS MATERIAIS. MENSURAÇÃO DOS PREJUÍZOS POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria preclusa, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
2. Constatado que a questão trazida nas razões recursais já foi analisada em decisão anterior, sem interposição do recurso adequado e tempestivo, não é mais possível a sua apreciação.
3. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, nos termos do art. 757 do Código Civil (CC). Assim, entende-se que o contrato de seguro refere-se a evento futuro e incerto restrito aos riscos previstos na apólice correspondente.
4. O contrato de seguro destina-se à reposição do patrimônio do segurado quando verificado o sinistro, surgindo para a seguradora a obrigação de indenizar nos limites da cobertura da apólice.
5. Malgrado tenha o segurado apresentado orçamento de oficina mecânica, o auxiliar técnico do juízo identificou serviços e peças que não guardam relação direta com o acidente. A quantificação da indenização deve pautar-se no laudo pericial, decotando-se os valores atribuídos aos serviços e peças não necessários ao reparo do veículo.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.